Tribunal: TJES
Processo: 5000124-22.2025.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-22.2025.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDE LAURA CANDIDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000124-22.2025.8.08.0001

Recorrente: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

Recorrida: LEIDE LAURA CÂNDIDO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO. CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS SEMANAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Recomposição Salarial, ajuizada por LEIDE LAURA CÂNDIDO, que julgou procedentes os pedidos autorais.

2.
A demanda originária versa sobre a pretensão da Recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, de ter seu vencimento-base adequado ao piso salarial profissional nacional do magistério, conforme preceitua a Lei Federal nº 11.738/2008. Pleiteou, ademais, o pagamento das diferenças salariais retroativas desde janeiro de 2021, com os devidos reflexos sobre as demais vantagens pecuniárias que compõem sua remuneração, como adicional por tempo de serviço, terço de férias e décimo terceiro salário.

3.
O Juízo
a quo
, em sentença (ID 17467413), acolheu integralmente a pretensão, concedendo, inclusive, tutela de evidência para imediata implementação. O dispositivo da decisão vergastada foi lavrado nos seguintes termos:

Isto posto, julgo procedentes os pedidos autorais, razão pela qual condeno o Município de Afonso Cláudio nos seguintes termos: I. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de LEIDE LAURA CANDIDO, de modo que seu vencimento-base corresponda ao valor referência anual do piso da categoria, proporcionalmente à jornada de trabalho. II. O Município de Afonso Cláudio deverá implementar o reajuste de todos os reflexos financeiros que possuam como referência o vencimento-base de LEIDE LAURA CANDIDO (décimo terceiro vencimento, adicional de tempo de serviço e adicional de férias). III. O Município de Afonso Cláudio deverá realizar o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica em favor de LEIDE LAURA CANDIDO, desde o ano janeiro de 2021 até a presente data. As diferenças salariais devidas deverão ser atualizadas pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

4.
Inconformado, o Município de Afonso Cláudio interpôs o presente Recurso Inominado (ID 17467415), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese: a) a necessidade de suspensão do processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral no Tema 1324 pelo Supremo Tribunal Federal; b) a impossibilidade de concessão de tutela de evidência contra a Fazenda Pública que implique dispêndio financeiro imediato, em observância a precedentes vinculantes; e c) a ausência de lei local que determine a incidência automática do piso nacional sobre toda a carreira e vantagens, conforme tese fixada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

5.
A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 17467418), rechaçando os argumentos do Recorrente e pleiteando a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se, nos períodos pleiteados no exórdio, o vencimento básico da parte autora ficou abaixo do piso nacional do magistério, considerando a carga horária de 25 horas semanais.

III. PRELIMINAR

7.
Deixo de analisar a preliminar arguida pela Recorrida, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em favor deste, na forma do art. 488, do CPC.

8. Da Suspensão do Processo (Tema 1324/STF).
O Recorrente pleiteia o sobrestamento do feito em razão do Tema 1324 da Repercussão Geral do STF. Todavia, a mera existência de tema com repercussão geral reconhecida não implica, por si só, a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a matéria. Conforme o art. 1.035, § 5º, do CPC e entendimento pacificado da Suprema Corte (RE 966.177-RG-QO), a determinação de suspensão é um ato discricionário do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu para o referido tema até o presente momento. Assim, rejeito a preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9.
O cerne da questão repousa na aplicabilidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A constitucionalidade da referida norma já foi exaustivamente debatida e confirmada pelo STF no julgamento da ADI 4.167, que estabeleceu que o “piso” corresponde ao
vencimento-base
inicial da carreira, e não à remuneração global.

10.
O Recorrente argumenta, com base no Tema 911 do STJ, que a aplicação do piso e seus reflexos dependem de previsão em legislação local. E é precisamente neste ponto que a tese recursal se mostra mais frágil, pois ignora por completo o arcabouço normativo do próprio Município.

11.
Compulsando os autos, verifico que a sentença de primeiro grau fundamentou-se, acertadamente, no
art. 24, Parágrafo Único, da Lei Municipal nº 1.904/2010
(Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério, ID 17467399), que dispõe de forma inequívoca:

Art. 24. Vencimento-base é a retribuição pecuniária mensal devida ao profissional do magistério pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao nível de formação adquirida e à referência alcançada, considerada a jornada básica de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho.

Parágrafo Único. As vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base.

12.
Este dispositivo é a chave para o deslinde da causa. Ele cumpre exatamente a condição estabelecida pelo Tema 911 do STJ: a existência de uma norma local que atrela o cálculo de outras vantagens ao vencimento-base. Se a Lei Federal 11.738/2008 estabelece um valor mínimo para o vencimento-base, e a lei municipal determina que as vantagens incidem sobre este, a conclusão lógico-dedutiva é inafastável: a adequação do vencimento-base ao piso nacional acarreta, por força de lei municipal, o recálculo das demais vantagens. A alegação do Recorrente de que não há previsão local é, portanto, manifestamente improcedente e contrária à prova documental que ele mesmo deveria conhecer.

13.
Ademais, uma análise crítica da conduta do Recorrente revela uma nuance implícita de extrema relevância. Ao editar a
Lei Municipal nº 2.582/2024
(ID 17467409), o Município não implementou o piso no vencimento-base, mas autorizou um “pagamento completivo”, fazendo constar expressamente em seu Parágrafo Único que tal pagamento “não configura reajuste salarial e não produz efeito sobre as demais faixas de vencimento”. Tal ato constitui uma confissão tácita de que o vencimento-base estava, de fato, defasado, e uma tentativa de contornar os efeitos reflexos previstos no Plano de Carreira (Lei 1.904/2010), o que evidencia o comportamento contrário à legislação.

14.
As fichas financeiras (ID 17467390) corroboram de forma irrefutável os cálculos apresentados na inicial e acolhidos na sentença, demonstrando que o vencimento-base da Recorrida, para sua jornada de 25 horas semanais, era inferior ao valor proporcional do piso nacional nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024.

15. Da Tutela de Evidência e da Alegação de Vedação contra a Fazenda Pública.
O Recorrente invoca a vedação de concessão de liminares contra a Fazenda Pública (ADC 4). Contudo, a situação em apreço é distinta. Não se trata de conceder um novo benefício, aumento ou vantagem não previsto em lei. Trata-se de dar cumprimento a um direito subjetivo do servidor, estabelecido por lei federal vigente desde 2008 e declarada constitucional pelo STF há mais de uma década. A inércia do ente público em cumprir a lei não pode ser utilizada como escudo para perpetuar a ilegalidade. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a jurisprudência do STF já pacificou que “a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando concedida em sentença de mérito, não afronta a autoridade da ADC 4” (Rcl 10051 AgR). A evidência do direito da Autora é manifesta, amparada por prova documental robusta e por teses firmadas em tribunais superiores, preenchendo os requisitos do art. 311 do CPC.

16.
Por fim, eventual alegação de impossibilidade de pagamento por restrições orçamentárias não se sustenta. O art. 4º da própria Lei nº 11.738/2008 estabelece o mecanismo para que os entes federativos que comprovem incapacidade financeira solicitem a complementação de recursos à União. O Recorrente não apresentou nos autos qualquer prova de que tenha adotado tal providência. A mera alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada da demonstração das medidas legais cabíveis para saná-la, não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cumprimento de uma lei federal.

17.
Portanto, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito à espécie, analisando de forma crítica e exauriente o conjunto probatório e as teses jurídicas aplicáveis.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. “O piso nacional do magistério corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.”

2. “O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos sem determinação expressa do relator do recurso paradigma.”

3. “A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever do ente público de cumprir o piso nacional do magistério.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 311, 1.035, § 5º; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 4º; Lei Municipal nº 1.904/2010, art. 24, Parágrafo Único; Lei Municipal nº 2.582/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 911 e 1324; STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035; Rcl 10051 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17-02-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)